Tribunal: TJSP
Processo: 0000572-90.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Majorante consistente no concurso de agentes bem configurada – Descabimento de reconhecimento da participação de menor importância de qualquer dos apelantes, porquanto todos tiveram conduta determinante ao sucesso da empreitada – Impossibilidade de desclassificação para a forma tentada do delito, diante da efetiva

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Majorante consistente no concurso de agentes bem configurada – Descabimento de reconhecimento da participação de menor importância de qualquer dos apelantes, porquanto todos tiveram conduta determinante ao sucesso da empreitada – Impossibilidade de desclassificação para a forma tentada do delito, diante da efetiva inversão da posse da res – Manutenção da condenação – Exasperação da pena-base em menor fração, considerando-se o subjugamento de uma criança para os fins criminosos – Redução, na segunda fase, pela confissão espontânea e, em relação a Rogério Buzatto, pela menoridade relativa – Desrespeito à Súmula no 231, STJ, mantido porque ausente inconformismo ministerial – Acréscimo em 1/3, já na terceira etapa, pelo concurso de agentes – Redução, para Rogério José, em 1/3, diante da semi-imputabilidade, fração essa suficiente às condições do réu – Possibilidade de alteração do regime prisional para o semiaberto, suficiente à repreensão das condutas – Descabimento de isenção das custas processuais – Recursos parcialmente providos (voto no 42069)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000572-
90.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ROGERIO BUZATTO
JUNIOR, ROGERIO JOSE ZANCHITTA JUNIOR e ROBSON ALVES DE BRITO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos
defensivos para reduzir as penas impostas aos réus, nos termos que constarão do
acórdão, alterando-se o regime prisional para o inicial semiaberto. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42069
APEL No: 0000572-90.2018.8.26.0594
COMARCA: BAURU
APTES..: ROBSON ALVES DE BRITO, ROGÉRIO BUZATTO JUNIOR E
ROGÉRIO JOSÉ ZANCHITTA JUNIOR
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO Conformismo defensivo
quanto ao mérito da condenação Majorante consistente no
concurso de agentes bem configurada
Descabimento de
reconhecimento da participação de menor importância de
qualquer dos apelantes, porquanto todos tiveram conduta
determinante ao sucesso da empreitada Impossibilidade de
desclassificação para a forma tentada do delito, diante da
efetiva inversão da posse da res Manutenção da condenação
Exasperação da pena-base em menor fração, considerando-se o
subjugamento de uma criança para os fins criminosos

Redução, na segunda fase, pela confissão espontânea e, em
relação a Rogério Buzatto, pela menoridade relativa

Desrespeito à Súmula no 231, STJ, mantido porque ausente
inconformismo ministerial Acréscimo em 1/3, já na terceira
etapa, pelo concurso de agentes Redução, para Rogério José,
em 1/3, diante da semi-imputabilidade, fração essa suficiente às
condições do réu
Possibilidade de alteração do regime
prisional para o semiaberto, suficiente à repreensão das
condutas Descabimento de isenção das custas processuais
Recursos parcialmente providos (voto no 42069)*.
A r. sentença de fls. 376/410, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar ROBSON ALVES DE BRITO, ROGÉRIO
BUZATTO JUNIOR e ROGÉRIO JOSÉ ZANCHITTA JUNIOR às
respectivas penas de 05 anos, 11 meses e 03 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, mais 13
dias-multa, no piso legal; de 04 anos, 08 meses e
26 dias de reclusão, no regime prisional mais
gravoso, além do pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal; e de 03 anos, 11
meses e 11 dias de reclusão, também no regime
carcerário fechado, mais o pagamento de 08 diárias

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de multa, no piso legal, porque incursos nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, deferido a eles o apelo em liberdade.
Robson recorre, às fls. 430/436, pelo
reconhecimento
da
participação
de
menor
importância em sua conduta, desclassificação para
a forma tentada do delito e redução da pena
imposta.
Já Rogério Buzatto, às fls. 437/448,
busca também o reconhecimento da participação de
menor importância e a reforma das penas, além da
alteração do regime prisional.
Por sua vez, às fls. 474/483, Rogério
José apela pela revisão da reprimenda imposta, com
alteração do regime carcerário para o aberto.
Recursos processados e respondidos,
com
manifestação
ministerial,
em
ambas
as
instâncias, por seu desprovimento.
É o relatório.
Foram os réus denunciados porque, no
dia 02 de junho de 2.018, por volta de 15h, na Rua
Olavo Bilac, no 66, em Bauru, mediante concurso de
agentes e grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo contra a vítima Fábio
Rogério de Souza e Silva, subtraíram a bolsa da
proprietária
da
loja,
com
seus
documentos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais, talões de cheque e a quantia de R$
110,00 em dinheiro.
Segundo a inicial acusatória, Robson
e Rogério José ingressaram no estabelecimento
comercial
armados,
já
anunciando
o
assalto,
momento em que renderam Fábio.
Após
se
apossarem
da
bolsa
da
proprietária da loja, evadiram-se a bordo de um
veículo conduzido por Rogério Buzatto, que os
aguardava para propiciar a fuga.
Primeiramente, ainda que ausente inconformismo defensivo nesta parte, convém observar que a materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de exibição e
apreensão acostado às fls. 49/51, enquanto autoria
e majorante se evidenciam a partir da prova oral.
Após optarem pelo silêncio na fase
investigativa
(fls.
08/10),
os
apelantes
confessaram a prática delitiva sob o crivo do
contraditório.
Robson afirmou que, encontrando-se
entorpecido, ingressou na loja juntamente com
Rogério
José,
que
estava
armado.
Negou
ter
encostado na criança, apesar de afirmar não se
recordar bem dos fatos por estar com o estado de
consciência alterado (mídia digital fls. 318).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rogério Buzatto disse que o crime se
deu num momento de “loucura”, sem premeditação,
esclarecendo ter permanecido no interior do veículo aguardando os comparsas, passando a
direção, após alguns quarteirões, para Rogério
José, proprietário do bem (mídia digital
fls.
318).
Já
Rogério
José
declarou
ter
praticado o crime após consumir cocaína com os
corréus, alegando que passava por dificuldades
financeiras (mídia digital fls. 318).
E
a
confissão
dos
acusados
foi
corroborada pelos demais elementos dos autos.
Rinara Verre de Souza e Silva relatou
que estava em sua loja com o marido e filho,
quando saiu para tirar o lixo, deixando a porta
aberta. Ao retornar para o estabelecimento, viu
seu esposo e o filho com os braços para cima,
encontrando-se a criança deveras assustada. A
depoente passou a gritar, ao que a dona do imóvel
e vizinhos acionaram a polícia, com descrição do
automóvel utilizado pelos roubadores para a fuga,
bem como suas vestes, sendo eles logo detidos.
Disse ter tido sua bolsa subtraída logo depois
recuperada - e que, após os fatos, seu filho
passou a fazer tratamento psicológico, recusando-
se a voltar para a loja e também mostrando medo de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dormir sozinho (mídia digital fls. 318).
Seu
marido
Fábio
contou
que,
encontrando-se com seu filho Davi e sua esposa
Rinara na loja, a mulher saiu rapidamente para
tirar o lixo e deixou a porta aberta, momento em
que
dois
indivíduos
ingressaram
no
estabelecimento, um deles armado, rendendo o
depoente. O comparsa, por sua vez, permaneceu nas
costas de seu filho, segurando a criança. O
declarante então pediu para que liberassem o
menino
e
saíram
ambos
do
estabelecimento,
deparando-se com a esposa. Neste ínterim, vizinhos
notaram o que se passava e acionaram policiais,
que
detiveram
rapidamente
os
roubadores
que
estavam a bordo de um veículo. Esclareceu ter
reconhecido, na Delegacia, com segurança os dois
indivíduos que ingressaram no estabelecimento,
vindo a saber ainda no local que a arma utilizada
era um simulacro (mídia digital fls. 318).
O policial militar Breno Thiago de
Jesus Lapa informou que, em patrulhamento, foram
acionados quanto ao roubo no estabelecimento,
sendo descritas as vestes dos roubadores e o
veículo
com
o
qual
se
evadiram.
Acabaram
localizando o automóvel, abordando seus ocupantes,
que logo admitiram a prática delitiva com o uso de
um simulacro, objeto encontrado no interior do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automóvel juntamente com os pertences da vítima
(mídia digital fls. 318).
Seu colega de farda Rafael Franco
Manfio declarou no mesmo sentido, acrescentando
que a carteira da vítima fora dispensada na evasão
pelos roubadores (mídia digital fls. 318).
A testemunha de defesa Paula Regina
Lazarim afirmou conhecer Robson, que, pese usuário
de entorpecentes, sempre trabalhou, desconhecendo
qualquer ato desabonador de sua conduta (mídia
digital fls. 318).
Dione Aparecido de Oliveira Lima, por
sua vez, informou trabalhar com Robson, desconhecendo seu envolvimento em práticas
criminosas ou ser usuário de drogas (mídia digital
fls. 318).
Assim, o conjunto probatório é farto
à certeza da materialidade e autoria delitivas
diante da fala das vítimas e policiais, além de
serem réus confessos.
O concurso de agentes, por sua vez,
mostra-se inconteste a partir da prova oral,
destacando-se que a dinâmica delitiva evidencia
inclusive a divisão de tarefas.
Isto considerável, incogitável o reconhecimento da participação de menor

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância em relação a qualquer dos apelantes,
mormente por ser evidente que estavam previamente
conluiados entre si à prática delitiva, tanto que
compareceram juntos ao local dos fatos com um
simulacro de arma de fogo, sendo encontradas
ainda, no interior do veículo, outras placas que,
conforme os acusados declararam aos milicianos
durante a abordagem, pretendiam inserir no veículo
para não serem localizados.
Outrossim, como se observa da instrução processual, Robson e Rogério José
ingressaram juntos na loja e, pese apenas o
segundo ostentar o simulacro da arma de fogo, o
primeiro agiu de forma a auxiliar o corréu na
empreitada, permanecendo ao seu lado durante o
subjugamento das vítimas, inclusive segurando uma
criança
para
que
ela
não
deixasse
o
estabelecimento, o que certamente possibilitou a
consumação delitiva.
Outrossim,
ainda
que
não
tenha
Rogério Buzatto participado ativamente do roubo, é
evidente que a conduta de aguardar os corréus no
veículo para lhes propiciar fuga foi determinante
ao sucesso da empreitada criminosa, mormente por
ter
Fábio
esclarecido
que,
pensando
que
os
delinquentes estivessem a pé, chegou a tentar
deles ir atrás, vindo então a saber que um

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automóvel os levou embora.
Veja-se que, conforme entendimento do
E. STJ, “Em atendimento à teoria monista ou unitária
adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter
praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior
Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de
vontades para a prática de tal delito, a utilização de
violência
ou
grave
ameaça,
necessárias
à
sua
consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo
ele o executor direto do gravame” (Habeas Corpus no
531754/RJ
Quinta Turma
Rel. I. Min. Ribeiro
Dantas j. 24.09.2019).
Tampouco é caso de desclassificação
do tipo para sua forma tentada.
Ocorre
que,
logo
após
subjugarem
Fábio e seu filho, como exaustivamente delineado a
partir da prova oral, os roubadores chegaram a
efetivamente subtrair a bolsa de Rinara, fugindo
em seu poder. Foram presos posteriormente, após
policiais, em diligências, localizarem o veículo
por eles ocupado.
Tiveram, portanto, a disposição da
res furtiva, ainda que por pouco tempo, sendo
abordados em local diverso daquele onde perpetrada
a subtração.
Consumado, dessa forma, o delito.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido assentou o Superior
Tribunal de Justiça: “Para a consumação dos crimes
de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa
subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo
prescindível esta ser mansa e pacífica” (Habeas
Corpus no 509130/MS Sexta Turma Rel. I. Min.
Nefi Cordeiro j. 01.10.2019).
"Com relação ao momento consumativo do
crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é
assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os
referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento
da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo
possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa
e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima” (Habeas
Corpus no 495846/SP Quinta Turma Rel. I. Min.
Ribeiro Dantas j. 04.06.2019).
Mantém-se, portanto, a condenação dos
recorrentes como lançada.
A pena-base foi exasperada em 1/3
para todos os réus, porquanto “as circunstâncias
judiciais são desfavoráveis em razão da agressividade
com que foi praticado o crime, eis que praticado na
presença de uma criança de sete anos (filho das
vítimas que se encontrava no estabelecimento comercial
e em plena luz do dia) e consequências do crime, visto
que essa criança precisou passar por acompanhamento

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológico após o fato devido ao trauma causado,
segundo os relatos das vítimas Fábio e Rinara” (fls.
404/407).
Com efeito, não se pode negar maior
reprovabilidade à conduta dos réus que subjugaram
também, para satisfação de seu intento criminoso,
uma criança de apenas sete anos de idade, que foi
mantida sob a mira de uma arma que certamente
acreditava ser verdadeira e, como esclarecido por
seus pais, ficou traumatizada após os fatos. E a
circunstância deve afetar os três apelantes, vez
que, ainda que Rogério Buzatto sequer tenha
descido do veículo, ao se conluiar aos corréus
para a prática delitiva, anuiu com todos seus
atos, devendo ser responsabilizado da mesma forma,
portanto.
Não há se falar, no entanto, que a
violência e a grave ameaça utilizadas foram
anormais
ao
dolo
do
tipo,
porquanto,
pelas
circunstâncias narradas pelo ofendido, foram elas
suficientes à consumação delitiva.
Assim,
suficiente
se
mostra
a
exasperação da pena em 1/6, restando calculada
para os três acusados em 04 anos e 08 meses de
reclusão, mais 11 diárias de multa.
Já
na
segunda
fase,
mantém-se
a
redução, em relação a Robson e Rogério José, em

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1/6 diante da confissão espontânea, resultando em
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 09
dias-multa.
Tocante a Rogério Buzatto, a redução
na segunda fase se deu em 1/3, pois, além de
confesso, é relativamente menor, resultando agora
em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além do
pagamento de 07 dias-multa.
Cumpre destacar que, diante da Súmula
no 231, do E. STJ, “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
De se ver, no entanto, que tal regra
não foi observada em 1o grau para a dosimetria da
pena em relação a Rogério Buzatto, o que, ausente
inconformismo ministerial, deve aproveitar aos
demais, por se tratar de medida mais justa.
Finalmente, na terceira etapa, mantém-
se o acréscimo das penas em 1/3 pela majorante
consistente no concurso de agentes, como acima
esposado.
Resta a pena de Robson, portanto,
sedimentada em 05 anos, 02 meses e 06 dias de
reclusão, mais 12 dias-multa, no piso legal, e a
de Rogério Buzatto em 04 anos, 01 mês e 23 dias de
reclusão, além do pagamento de 10 diárias de
multa, no valor unitário mínimo legal.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já em relação a Rogério José, houve
derradeiro decréscimo da reprimenda em 1/3, pois
reconhecida “a causa de diminuição de pena prevista
no art. 26, do CP, em virtude do laudo pericial
realizado no Incidente Toxicológico, o qual concluiu
que o réu Rogério Zanchitta Junior era 'ao tempo da
ação, portador de Síndrome de Dependência a Cocaína,
condição essa que não prejudicava sua capacidade de
entendimento,
mas
prejudicava
parcialmente
sua
capacidade de determinação, considerando o delito
cometido” (fls. 45/46)” (fls. 407), chegando a pena
agora a 03 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão,
mais 08 dias-multa, no piso legal.
Veja-se
que
a
redução
na
fração
mínima não merece reparo, já que o laudo pericial,
como acima destacado, informou que, pese ter
parcialmente
prejudicada
sua
capacidade
de
determinação, o réu conhecia o caráter ilícito de
sua conduta, o que inclusive se delineia a partir
de seu próprio interrogatório, em que descreveu
detalhadamente a prática delitiva.
De se ver, inclusive, que o acusado
deslocou-se ao local dos fatos com os comparsas
munidos de um simulacro de arma de fogo e ainda
transportando outras placas veiculares em seu
carro, que, como esclarecido pelo miliciano,
pretendia
trocar
a
fim
de
dificultar
sua

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localização, a indicar premeditação incompatível
com maior falta de discernimento ou capacidade de
determinação.
O
regime
prisional
para
Rogério
Buzatto e Robson, diante do quantum da pena e
condições pessoais favoráveis, deve ser alterado
para o semiaberto, não sendo demais destacar aqui
que se tratam de réus confessos que praticaram o
crime patrimonial com o emprego de um simulacro de
arma de fogo.
De se destacar que, egressos por este
processo
desde
10
de
agosto
de
2.018
em
decorrência de concessão de habeas corpus por esta
C. Câmara, não consta qualquer outro apontamento
criminal na folha de antecedentes dos acusados,
mostrando-se o regime intermediário suficiente à
repreensão de sua conduta.
Tocante a Rogério José, o regime
prisional também deve ser eleito o semiaberto.
Pese
se
tratar
de
réu
primário,
confesso e apenado a menos de 04 anos de reclusão,
com
reconhecimento
inclusive
da
semi-
imputabilidade, não se pode ignorar ter sido ele
quem ostentava o simulacro de arma de fogo
de
sua propriedade
e também que, como esclarecido
por Fábio, mostrava-se deveras nervoso e apontava

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o armamento contra si e o filho, mantendo-os sob
verdadeiro terror psicológico.
Assim, se o regime prisional fechado
é deveras severo à repreensão de sua conduta,
certo é que o aberto não se mostra suficiente e
proporcional, sendo imposto a ele também o regime
inicial intermediário.
Tratando-se de crime praticado com
grave ameaça à pessoa, defesa é a concessão da
benesse do artigo 44, do Código Penal, não havendo
se falar em conversão da pena de reclusão em
detenção ou em aplicação isolada de multa, como
buscado pela d. defesa de Rogério Buzatto, porque
ausente qualquer previsão legal nesse sentido.
Finalmente, não há se cogitar a isenção do pagamento das custas processuais,
porquanto tal não tem caráter de pena e decorre da
sucumbência processual, em razão de previsão legal
que está em plena vigência (art. 4o da Lei
11.608/2003), não podendo o sucumbente ser isento
desse pagamento.
Se o sucumbente tem ou não condições
financeiras para o pagamento dessa taxa é questão
outra que deverá ser dirimida se e quando exigida
essa quitação, observando a existência de previsão
legal para a suspensão dessa exigência (art. 12 da
Lei 1060/50), debate esse que deve ser questionado

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no juízo das execuções penais e não no processo de
conhecimento.
De outra parte, o artigo 12, da Lei no
1060/50, dispõe que a parte beneficiada pela
isenção do pagamento das custas ficará obrigada a
pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Se, dentro de cinco
anos,
o
assistido
não
puder
satisfazer
tal
pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Nesse sentido:
“Sendo
a
condenação
nas
custas
processuais, condição da sentença condenatória, nos
termos do artigo 804 do CPP, impossível nessa fase a
isenção do pagamento das custas. Pode o agente quando
da execução pleitear tal benefício” (RT 841/633).
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos defensivos para reduzir as
penas impostas aos réus, como acima esposado,
alterando-se o regime prisional para o inicial
semiaberto.
É como voto.
Newton Neves
Relator